Tribunal: STF
Processo: RE 566974
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-07
Data de publicação: 2012-02-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Fundamentos não impugnados. Inovação de fundamentos. Improcedência. Afronta Reflexa. Precedentes.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão agravada.



    2. No caso dos autos, a questão relativa à fixação da base de cálculo mediante mera resolução passa, necessariamente, pelo juízo de legalidade, em face da lei disciplinadora do tributo, sendo certo que ofensa oblíqua à Constituição, inferida de prévia vulneração da lei, não oferece trânsito ao recurso extraordinário.



    3. Agravo regimental não provido.